Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-68.2021.8.11.0106
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-68.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIA CONSUELO DOS REIS - CPF: 021.398.891-77 (APELANTE), EVANDO JOSE VAZ - CPF: 870.002.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IOESSE BENEDITO PINTO - CPF: 945.073.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR JONAS MACHADO - CPF: 321.357.501-15 (VÍTIMA), ITAMAR SOUZA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JORGE LUIZ LOPES ARAUJO - CPF: 327.709.951-20 (ASSISTENTE), EVANDO JOSE VAZ - CPF: 870.002.881-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTOS RACIAIS DEPRECIATIVOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3o), em que a ré foi condenada à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais multa, por ter proferido expressões racialmente depreciativas contra a vítima em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de dolo específico na conduta da ré em ofender a honra subjetiva da vítima com motivação racial; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

1
. O crime de injúria racial se configura quando demonstrado o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima utilizando elementos referentes à sua raça ou cor.

2
. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes contra a honra, especialmente quando corroborada por testemunha presencial e não infirmada por outros elementos dos autos.

3
. O conjunto probatório demonstra que a conduta ultrapassou mero desentendimento interpessoal, evidenciando manifesta intenção de atingir a dignidade da vítima por meio de expressões racialmente depreciativas.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a caracterização do crime de injúria racial, é suficiente a comprovação do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional, sendo irrelevante a existência de conflitos p
essoais prévios entre as partes”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, § 3o; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AREsp
n. 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT - N.U 1002374-32.2023.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
CÁSSIA CONSUELO DOS REAIS

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
(MT) que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
, condenando a
ré
pela prática do crime previsto no art. 140,
§ 3o,
do
Código Penal, à
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (
c
atorze) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto, além do pagamento de R$
1.000,00
(mil reais) a título de reparação mínima (Id. 233697342 – p. 690-696).

Irresignada
, a apelante sustenta que não houve dolo específico para configurar a injúria racial, pois não teve a intenção de ofender a vítima em razão da sua cor, mas agiu no contexto de conflitos pessoais prévios, circunstância que afasta a tipicidade da conduta. Dessa forma, requer a sua absolvição em razão da atipicidade do fato. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição, alegando a insuficiência das provas constantes nos autos p
ara fundamentar sua condenação
(Id.
280774413
– p. 236-243
).

Em suas contrarrazões,
o Ministério Público
refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do
recurso (I
d.

280774415 – p. 246-254
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pelo desprovimento
recursal

(I
d.
289581376 – p. 256-269
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal,
transcrevo parte dos fatos narrados na
denúncia
:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito de suas

atribuições institucionais, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de
CÁ
SSIA CONSUELO DOS REIS,
brasileira, solteira, do lar, nat
ural de Novo Xavantina/MT, RG n.
23335920 SSP/MT, inscrita no CPF 021.398.891-77, nascida aos 04/09/1983, filho de
Derceni

Ferreira dos Reis, residente e domiciliado na Rua B, no 17, Bairro Jardim América, Novo São

Joaquim/MT, pela prática do fato delituoso a seguir exposto.

Consta do presente caderno informativo que no dia 04/06/2019, por volta

das 13h40min, no Bar do Luizinho, situado na Rua JK, Centro, nesta cidade, a denunciada Cassia

Consuelo dos Reis, com vontade livre e consciente do caráter ilícito d
e sua conduta, utilizando-se de
elementos referentes à cor da pele, injuriou a vítima
Osmair
Jonas Machado,
ofendendo-lhe
a

dignidade.

Consoante o apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima
Osm
air
Jonas
Machado estava no Bar do Luizinho, ocasião em que a denunc
iada parou em uma motocicleta e
começou a lhe ofender com palavras de baixo calão, dentre elas, ref
erente
a
sua cor, chamando-o de
“negro, preto fedido, você é um chifrudo, sua mulher vive te traindo com o
Carlúcio
”.

Extrai-se dos autos que, segundo
a vítima, é a segunda vez que a
denunciada profere xingamentos contra a vítima.

Desse modo, a denunciada se encontra inc
ursa nas sanções do artigo 140,
§ 3o, do Código Penal, razão pela qual se requer, após o rece
bimento desta, seja ele citado,
interrogado, processado e, ao final, condenado, nos termos dos artig
os 531 e seguintes do Código de
Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas
(Id.
280763371
)
(grifos meus)
.

Sobreveio sentença condenando
Cássia
pela prática do crime descrito no
artigo 140,
§
3o, do

Código Penal
e, i
nconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

Como consignado no relatório,
a

defesa técnica sustenta

a ausência de provas suficientes à condenação, afirmando não ter
se
demonstrado o dolo específico da agente em ofender a honra da vítima com motivação racial, requerendo, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386,
incs
.
III ou VII,
do CPP
. Subsidiariamente, afirma que durante a instrução criminal não foram produzidas provas suficientes para embasar a condenação do réu.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O art. 140,
§ 3o,
do Código Penal dispõe:

Art. 140
- Injuriar alguém,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro:

(...).

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes
a
religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:

Pena - reclusão, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

Para a
caracterização
do delito
de injúria
é exigid
a

a identificação do elemento subjetivo do tipo específico, que se refere à vontade consciente de ofender a vítima. Em outras palavras, é necessário que a conduta do agente revele de forma clara a intenção de desmerecer, desvalorizar ou desrespeitar a vítima.

Durante a instru
ção criminal, foi realizada a oitiva
da vítima
Osmair
Jonas Machado
,
bem como da testemunha Jorge Luiz Lopes Araújo
(Id. 233697305).

A vítima
, em audiência,
narrou:

Que eu
tava
no Bar do Luizinho, fui comprar um cigarro lá e por lá de riba, tem
um outro
bar. Que aí, essa Cássia desceu desse outro bar, acompanhada desse Vandinho. Que chegou me
xingando
, aí eu fiz de conta que nem era comigo. Que ela disse que é você mesmo
preto fedido
. Que eu conhecida, de São Joaquim (...). Que eu acho que não tem razão
porque
eu e a
muié
ajudamos ela demais. Que quando ela não tinha leite, os meninos dela bebiam água. Que nós
ajudamos ela
muito. Que ela chegou desse jeito lá no bar (...).
Que falou que eu era chifrudo, que minha mulher me traía com
Carluxo
. Que eu era um nego fedido
. Que falou muita coisa.
Que eu fiquei com muita vergonha, que no bar onde eles estavam tinha muita gente. Que atravessa só a rua. Que
foi
na frente de todo mundo, eu passei muita vergonha
. Que eu
pensei,
o que eu faço?
Ai
eu fui à delegacia e fiz a queixa (...) (Id.
280774374
) (grifos meus).

No mesmo sentido, Jorge Luiz, proprietário do bar onde se encontrava a vítima, sob o crivo do contraditório, afirmou que estava dentro do balcão e ouviu a acusada dirigir-se à
vítima com as palavras
negro, preto e fedido
.
A testemunha relatou:

Que eu tinha um bar, eles frequentavam meu bar. Que eu estava no meu bar e tinham poucas pessoas. Que eu estava dentro do balcão, tinha um balcão que separava o bar e tinha uma área aberta na frente. Q
ue quando eu
saí para fora
,
eles estavam
discutindo.
Que o que eu ouvi, porque logo que eu voltei para o bar, ela
chamou ele
de nego, preto e fedido (...). Que pelo que eu vi, foi no nada, porque eu
tava
dentro do bar. Que as únicas palavras que eu ouvi foi dela, não ouvi nenhuma palavra fora disso
(Id.
280774374
) (grifos meus).

Analisando
o

depoimento da vítima e
das testemunhas
, concluo que

não há dúvidas de que
Cássia
agiu com real objetivo de ofender a honra subjetiva
da vítima
, dirigindo-se
ao ofendido

utilizando-se do
s termos
preto fedido/nego fedido
, expressões de conteúdo racialmente depreciativo,
exteriorando

o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal.

Importa salientar que embora a acusada, durante seu interrogatório judicial, tenha negado a prática do crime, sustentando que o ofendido era conhecido pelo apelido de
Negão
e que não teria proferido palavras com o intuito de ofendê-lo em razão de sua raça, tal versão revela-se isolada frente aos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Os fatos alegados pela defesa, no sentido de que as ofensas teriam decorrido de conflitos prévios entre as partes e de que
o ofendido
também
teria insultado a acusada, embora constem de registros em sede policial, não se confirmaram em juízo.

Prevalecem, com maior credibilidade e verossimilhança, os depoimentos da vítima e da testemunha Jorge Luiz
Lopes
Araújo, ambos firmes, coerentes e harmônicos, os quais evidenciam que a conduta da ré ultrapassou os limites de um mero desentendimento interpessoal, ingressando no campo penal ao atingir, com dolo manifesto, a honra subjetiva da vítima, motivada por sua condição racial.

Sobre os crimes contra honra,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância. Vejamos:

2. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário p
ara o crime de injúria racial.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II; Lei 7.716/89, art. 2o-A; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6
/2016.
(
AREsp
n. 2.835.056/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
m 20/5/2025, DJEN de 28/5/
2025
).
(grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício:

A condenação penal é válida quando amparada em prova firme, coerente e harmônica, especialmente quando a palavra da vítima é confirmada por testemunha presencial e não infirmada por outros elementos dos autos.
3. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial resta caracterizado quando as
expressões proferidas fazem referência direta à cor e raça da vítima em contexto de menosprezo e agressividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, Lei n. 7.716/1989, art. 2o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1794034/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10/08/2021; TJMT, N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 22/04/2025. (N.U 1002374-32.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/
2025
)
(grifos meus)
.

Tese de julgamento:
Para a caracterização do delito de injúria racial equiparada, basta a comprovação de que a ofensa foi proferida com o intuito de menosprezar ou inferiorizar a vítima em razão de elementos
identitários
, não se exigindo a justificativa ou motivação religiosa como causa excludente de ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLII; Lei 7.716/89, art. 2o-A; Lei 14.532/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO n. 26. (N.U 1030234-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/
2025
) (grifos meus).

Nessa esteira de pensar, concluo que
o conjunto de provas cons
tante nos autos — notadamente o depoimento
da vítima e da testemunha
Jorge
— revela-se plenamente suficiente para demonstrar a ocorrência
do delito
, nos exatos termos do art. 140, § 3o, do
CP
.

Assim, incabível se falar na absolvição
da apelante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
Cássia Consuelo dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025